Tribunal: TJSP
Processo: 2002427-67.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Decreto Legislativo no 03 de 30 de dezembro de 2021, do Município de Itaju, que susta os efeitos dos Decretos do Poder Executivo do Município de Itaju (no 2.166/21, no 2.167/21, no 2.168/21, no 2.169/21, no 2.170/21, no 171/21, no 2.172/21 e no 2.173/21). Diplomas do Poder Executivo que determinaram a atualização de valores de preço público, CIP, base de

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Decreto Legislativo no 03 de 30 de dezembro de 2021, do Município de Itaju, que susta os efeitos dos Decretos do Poder Executivo do Município de Itaju (no 2.166/21, no 2.167/21, no 2.168/21, no 2.169/21, no 2.170/21, no 171/21, no 2.172/21 e no 2.173/21). Diplomas do Poder Executivo que determinaram a atualização de valores de preço público, CIP, base de cálculo de IPTU, ISS e Taxas. 1) Atualização monetária de tributos (CIP, ISS, IPTU e Taxas) por meio de índice oficial que não se caracteriza como matéria de reserva legal, em decorrência do quanto disciplinado pelo art. 150, I, da Constituição Federal (reproduzido pelo art. 163, I, da Constituição Estadual e aplicável aos Municípios por força do art. 144 da mesma Carta Paulista) e § 2o do art. 97, do Código Tributário Nacional; 2) Preço Público que é matéria de normativa do Poder Executivo, nos termos do art. 159 da Constituição Estadual. Ausência, portanto, de exorbitância do poder regulamentar do Executivo ao prever a atualização monetária de preço público e tributos por meio de decreto, não autorizando, nesta feita, a edição de decreto legislativo de sustação. Violação aos artigos 5o, 20, IX, 144, 159, parágrafo único, 163, I, da Constituição Estadual. Impõe-se, pois, a declaração de inconstitucionalidade do Decreto Legislativo no 03/2021 do Município de Itaju.

Ação julgada procedente, com efeitos ex tunc.